Tribunal: TJMT
Processo: 1018876-37.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018876-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (AGRAVANTE), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (AGRAVANTE), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVANTE), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS REAIS

OU FIDEJUSSÓRIAS PRESERVADAS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018876-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

EDIO BRUNETTA E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIO BRUNETTA
,
ELOIR BRUNETTA
,
EURICO BRUNETTA
e
HÉLIO BRUNETTA
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,

que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001509-54.2020.8.11.0037 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou pleito averbado em exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução em face dos executados, ora agravantes, e a suspensão em relação ao executado Eloi Brunetta.

Nas razões recursais (Id 143910249), os agravantes arguem equívoco da decisão agravada por rejeitar a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que “
nenhum componente do Grupo Itaquerê, que está em recuperação judicial, encontra-se no polo passivo na ação a quo”.
Asseveram os recorrentes que “
um dos executados, Sr. Eloi Brunetta, de fato encontra-se no polo passivo da execução”
(sic).

Alegam a ocorrência de outro equívoco na decisão inerente o entendimento do juízo de que
“não seria possível considerar a novação do art. 59 aos devedores coobrigados/ avalistas”.
Argumentam os agravantes que a atual jurisprudência do STJ
“caminha em sentido oposto à conclusão da decisão agravada”
(sic).

Afirmam que o entendimento do STJ
“é claro ao confirmar que caso o plano seja homologado contendo premissas de supressão de garantias reais prestadas nos créditos sujeitos à recuperação judicial, consequentemente ocorrerá a vinculação de todos os credores submetidos a recuperação judicial”
(sic).

Acrescentam que o plano de reestruturação prevê a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes.

Invocam as disposições da Lei nº. 14.112/2020 para sustentar a possibilidade das garantias serem supridas, independente da anuência do credor,
“desde que estejam devidamente apresentadas no plano de recuperação judicial e aprovada pela maioria dos credores em Assembleia Geral de credores”
(sic).

Informam que nos autos da recuperação judicial nº. 1001356-55.2019.8.11.0037 requereram o aditamento da inicial para serem incluídos no polo ativo, tendo o Juízo
a quo
determinado
“a oitiva da Administração Judicial para manifestar sobre a possibilidade jurídica”
(sic).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para “
revogar definitivamente os atos de constrição e determinar o sobrestamento da execução e, finalmente, a extinção da mesma quando da homologação do plano de recuperação judicial, em cabal aplicação ao §2º do art. 49 da Lei 11.101/05 e do entendimento do c. STJ
” (sic) (id. 143910249).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/09/2022, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão de Id 145444197.

O banco agravado apresentou contraminuta, sustentando que “
a fiança, o aval e o direito de regresso são garantias pessoais, de natureza patrimonial, constituindo-se em direitos disponíveis e, portanto, passíveis de transação entre as partes. Nesse contexto, o credor que compareceu à assembleia e votou favoravelmente ao plano renunciou validamente à garantia estipulada em seu favor, daí a eficácia do ato em relação a si
” (sic).

Esclarece que “
inexistindo manifestação do titular do crédito com inequívoco ânimo de novar em relação às garantias, não se mostra possível afastar a expressa previsão legal de que a novação não se estende aos coobrigados
” (sic), pois a novação não se presume.

Defende que “
não resta dúvida acerca da imprescindibilidade de anuência do titular da garantia real para hipótese se sua supressão
” (sic) e ainda que “
cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
” (sic).

Informa que “
o pedido de aditamento da petição inicial da recuperação judicial nº 1001356-55.2019.8.11.0037 tem por finalidade incluir os produtores rurais Vera Lucia Sprengoski Brunetta, Edio Brunetta, Patricia Banglard Felipe Brunetta, Eloir Brunetta, Marli Teresinha Leite Brunetta, Eurico Brunetta, Regina Aparecida Kurta Brunetta, Helio Brunetta, Heverson Brunetta, Dayane Goulart Muniz do Prado; Heverton Brunetta e Luana Maria Prates
”, entretanto, este pedido não foi recebido, ressaltando ainda que “
os credores que se manifestaram acerca do aditamento da petição inicial foram contrários ao acolhimento do pleito
” (sic)

Por fim, sustenta que “
não merece guarida o pleito de suspensão da execução em desfavor de Eloi Brunetta, vez que restou indeferido o processamento da recuperação judicial em desfavor do mesmo
” (sic), consoante decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 1007868-68.2019.8.11.000, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (Id 148614696).

Preparo recolhido (Id 144022175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o objeto do litígio envolve a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Operação nº. 40/03331-7, emitida aos 30/09/2011, por Eloi Brunetta e outros, em favor da instituição bancária Banco do Brasil S/A, no valor de R$1.062.871,52 (hum milhão, sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais, cinquenta e dois centavos), destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos para a respectiva atividade comercial, a ser pago nas condições do contrato firmado entre as partes, sendo o vencimento final firmado para 01/08/2021.

A decisão agravada diz respeito a rejeição da exceção de pré-executividade aforada pelos ora agravantes,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Da análise dos autos, constato que o GRUPO ITAQUERE requereu o processamento de sua recuperação judicial, a qual foi deferida no processo nº 1001356-55.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, com a inclusão do sócio ELOI BRUNETTA, ora executado.

Conforme disposto no artigo 59, caput e § 1º da Lei nº 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua posterior homologação pelo juízo competente acarreta novação da dívida, constituindo novo título executivo judicial. Deste modo, as execuções individuais existentes em face da recuperanda devem ser extintas, e não apenas suspensas, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência.

No entanto, não há informação se houve a homologação do plano, de modo que a execução deve ser suspensa em relação ao executado ELOI BRUNETTA.

Entretanto, a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º.

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face dos devedores solidários e coobrigados, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade dos avalistas (devedores solidários), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (aval), não existe preferência de ordem da execução.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra os avalistas e garantidores.

Destarte, em que pese o grupo recuperando sequer constar no polo passivo da execução, o entendimento do STJ é no sentido de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. (...)”

É cediço que a recuperação judicial do devedor principal, por si só, não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei nº. 11.101/2005.

Aliás, segundo entendimento Sumular 581 do STJ: “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Vale destacar, ainda, que o artigo 49, §2º da Lei nº 11.101/2005
[1]
, ao mencionar que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, está se referindo a obrigações e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias.

Obrigação é termo que não se confunde com garantia, a qual será regulamentada pelo §1º do mesmo dispositivo legal. Assim, o plano pode estabelecer prazos estendidos de pagamento, parcelamento dos créditos, deságios e alterar as taxas de juros, por exemplo, mas não suprimir garantias sem autorização do titular.

Em relação às garantias reais, a lei de regência é clara ao estabelecer, no artigo 50, §1º, que, “
na alienação de bem objeto de garantia real, a suspensão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
”.

Nesse sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Na mesma direção é o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA Nº 581 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do § 1º, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial.”
(AI: 10021661020208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 06/05/2020, Publicação: 10/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA
– INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.”
(10056019720198110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data de Publicação: 30/04/2022)

“EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA –
DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso,
a extinção da ação de execução hipotecária em relação aos devedores em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP).”
(10215996320218110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 10/03/2022)

Por fim, constata-se que inexiste a aprovação do Plano de Recuperação Judicial. Posto isso, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra os avalistas e garantidores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

[1]

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023